Tribunal: TJMT
Processo: 1003350-51.2018.8.11.0006
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003350-51.2018.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FLAVIANE DE CARVALHO PEREIRA - CPF: 022.102.921-40 (RECORRIDO), DANIEL BRETAS FERNANDES - CPF: 004.060.101-37 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (RECORRENTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1003350-51.2018.8.11.0006

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres

Recorrente(s):

CAIXA SEGURADORA S/A

Recorrido(s):

FLAVIANE DE CARVALHO PEREIRA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

16/11/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, quanto a preliminar de cerceamento de defesa, resta a mesma afastada. Não há que se falar em expedição de ofício ao banco da recorria para que apresentasse o extrato e esclarecesse as movimentações. As provas documentais que foram encartadas nos autos já estão suficientes, não sendo necessário que o banco justifique as movimentações na conta da recorrida. Preliminar rejeitada.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SEGURO RESIDENCIAL – RECUSA DE COBERTURA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A Recorrente deixou de se desincumbir do ônus probandi que lhe competia, na medida em que não comprovou fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do Reclamante.

A recorrida pleiteia indenização securitária relativa à apólice de um seguro de vida contrata por seu genitor denominado “VIDA DA GENTE”, o que foi negado pela empresa, constando na recusa que a mensalidade de janeiro havia sido paga em fevereiro de 2018.

Em sua defesa a empresa alegou que efetuou o pagamento em 23/05/2018, antes da propositura da ação que se deu em 18/07/2018.

No entanto, a autora, ora recorrida, demonstrou que nessa data a recorrente efetuou um crédito em sua conta mas logo em seguida foi retirado, vindo a ser depositado novamente em 27/07/2018.

Vejamos parte do documento colacionado no ID n° 64269514:

Dessa forma nota-se que a empresa realizou o pagamento apenas em 27/07/2018, após o ingresso da demanda, sendo devida a indenização por danos morais, esta fixada em
R$ 5. 000,00 (cinco mil reais),
corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação.

Por fim, em que pese o pagamento da indenização securitária, ainda é devido o pagamento da indenização referente à cobertura adicional de auxílio alimentação no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) devidamente atualizado, com juros e correção monetária a contar de 28/02/18.

Logo, não restou demostradas as justificativas apresentadas pela Recorrente a fim de elidir a sua responsabilidade quanto ao pagamento da cobertura pretendida.

Portanto, escorreita a sentença que julgou parcialmente procedente a ação.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação mantida, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/1995.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2020